Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). PLEITO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A discordância da nova defesa no tocante à estratégia defensiva encampada pelo advogado anteriormente contratado pelo réu não é suficiente para o reconhecimento da nulidade suscitada.
2. O número elevado de crimes tributários praticados pelo requerente não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para incidir a fração máxima decorrente da continuidade delitiva, sob pena de bis in idem.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”. (REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020). No âmbito do Distrito Federal, a Portaria n. 84, de 25/3/2021, editada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, determina no artigo 2o que “são considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que demandem atuação estratégica, de acordo com a solvibilidade do devedor e probabilidade de êxito na recuperação judicial do crédito”.
4. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
5. Revisional julgada parcialmente procedente.